Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728092-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de realização de pesquisas no Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (e-RIDF) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento em razão de o agravante não ser beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual deveria realizá-lo às suas expensas, argumento não combatido nas razões recursais. Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator